Tribunal: STF
Processo: HC 190279
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Concessão da ordem de ofício. Substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Evandro Monteiro e outro em favor de Camila Ressureição, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 606.369/SC. 
    Em 30.7.2020, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-STJ fls. 103/106), contra a qual seria cabível agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste writ. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça: 
    (...).
    Na mesma esteira, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
    (...).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Aduz que a paciente foi presa em flagrante por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão de seu companheiro, menor investigado pela prática de atos infracionais, oportunidade em que apreendidos ‘17 g, da droga Crack, 9,3 g, da droga maconha, 0,6 g, da droga cocaína, um telefone celular marca Samsung, uma balança de precisão, 3 relógios e R$ 534,00’. Defende a negativa de autoria delitiva e que seu companheiro confessou a posse do entorpecente e que comercializava sozinho sem conhecimento da paciente. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Nesse espectro, a jurisprudência desta Casa, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 
    A paciente foi autuada em flagrante, em 30.7.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, por ter sido encontrado no imóvel, em que convive com menor processado pela prática de ato infracional, aproximadamente 27 gramas de drogas diversas – maconha (9,3g), cocaína (0,6g) e crack (17g). A prisão preventiva da paciente foi decretada forte na garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:
    “(...).
    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus comissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP.
    Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos.
    No tocante ao segundo requisitos, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato(s) típico(s), ilícito(s) e culpável(is) e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao(s) agente(s).
    Com efeito, quando da homologação do flagrante (acima nessa peça) foram encontrados indicativos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
    No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o(s) imputado(s) tenha(m) atuado acobertado(s) pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, parágrao único, do CPP e 23, I a III, do CP.
    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.
    A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa. Ademais, é importante amenizar o clamor popular de vingança privada diante do cometimento do delito, o qual inclusive é considerado por alguns autores como argumento justificador da pretensão punitiva (cf. Luigi Ferrajoli. Direito e Razão. RT: 2002, p. 268-269).
    Sem embargo, a prática ilícita de entorpecentes como forma de subsistência tende a continuar, com notável prejuízo para a ordem pública, acaso não obstada a atuação da conduzida.
    No ponto, cabe assinalar que o local onde realizada a condução é conhecido, pela autoridade policial, como praça de reiterada prática da narcotraficância, do modo a justificar a disrupção dessas atividades.
    Sobre o quarto requisito, por fim , assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (overintrusion ou übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar a insuficiência (underintrusion ou üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública. No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.
    Do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, devendo a conduzida Camila Ressureição permanecer segregada no estabelecimento prisional adequado, consoante art. 310, II, do CPP.”
    Na hipótese, ao desamparo de base empírica idônea, o magistrado de primeiro grau fez referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar. 
    O risco à ordem pública e a aplicação da lei penal elencados no decreto prisional em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata dos delitos imputados para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.8.2020; HC 186.268-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.8.2020; HC 176.018/SP, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.12.2019; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.2.2018; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.8.2017). 
    Por outro lado, a quantidade reduzida das drogas apreendidas, embora não seja insignificante, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade da paciente ou que esta seria pessoa profundamente envolvida no tráfico de drogas (HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.8.2020; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 14.8.2020; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2020; HC 104.868/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 08.11.2012). 
    Ademais, sem aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias concretas do caso, a desproporcionalidade da constrição adotada, no momento, pelo juízo de primeiro grau em desfavor da paciente primária, 19 anos de idade, detentora de ocupação lícita e residência fixa. Nesse contexto, em observância ao caráter residual da prisão preventiva, reputo viável, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP). 
    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, julgo extinto o presente writ sem resolução de mérito, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva de Camila Ressureição, decretada nos autos da ação penal nº 5003412-32.2020.8.24.0028 em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Gaspar/SC, facultando-se ao juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP).
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da Vara Criminal de Gaspar/SC, a fim de que coloque imediatamente a Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, e operacionalize, se assim entender, a imposição das medidas cautelares diversas.
    Cumpra-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora